Tribunal: STF
Processo: ARE 1515202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. EMPREENDIMENTO COMERCIAL ("SHOPPING CENTER"). OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS POR EMPRESA PRIVADA. EVENTUAL UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO QUE CONSTITUIRIA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA DE LIXO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS NO PERÍODO RELATIVO AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. SÚMULA 213 E TEMA Nº 118 DO STJ.



    - Na forma do art. 145, inciso II, do CTN, taxa é o tributo que pode ser cobrado "em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Consideram-se utilizados pelo contribuinte (a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; (b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Inteligência do art. 79 do CTN.



    - No caso dos autos, o possuidor do imóvel em questão (administrador do "Shopping Total", nesta Capital), não apenas não usufrui dos serviços relacionados à Taxa de Coleta de Lixo, porquanto obrigado a contratar empresa privada para prestar tal serviço, nos termos do art. 3º, IV, “b” e art. 33, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 728/14 (Código Municipal de Limpeza Urbana), como é proibido de fazê-lo, sob pena do cometimento de infração gravíssima, nos termos dos §§ 2º e 6º do art. 33 da legislação acima citada.



    - Eventual inobservância da obrigação de destinação dos resíduos produzidos pelo empreendimento comercial - do que, aliás, não se tem notícia nos autos - daria ensejo à lavratura de auto de infração e punição nos termos do art. 52, inc. IV, do Código Municipal de Limpeza Urbana, jamais ao lançamento do tributo, que, por definição legal, não pode constituir sanção por ato ilícito (art. 3º do CTN).



    - As alegações de que o pagamento da referida taxa constituiria "dever social" e de que caberia ao caminhão da coleta normal "recolher todo o lixo eventualmente colocado no passeio público adjacente ao imóvel porventura lançado por usuários ou seus funcionários, ou terceirizados", tampouco atendem aos requisitos da especificidade e divisibilidade (arts. 77 e 79 do CTN), na medida em que apontam como fato gerador serviços de limpeza pública de caráter universal e indivisível, em face dos quais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo (RE 576.321-QORG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009).



    - Em recurso representativo da controvérsia, ao examinar o enunciado de Súmula 213 ("O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"), o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em mandado de segurança, o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, sendo suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo fisco (REsps 1.715.256/SP e 1.715.294/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/10/2019).



    APELO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E, no caso concreto, constato, a priori, que as premissas fáticas da impetração - quais sejam, (i) a cobrança de TCL incidente sobre o imóvel do "Shopping Total", nesta Capital (processo 5078394-39.2021.8.21.0001/RS, evento 1, CONTR4 e evento 1, OUT6); (ii) a existência de contrato de prestação de serviços de remoção de resíduos firmado com Sul Ambiental Gerenciamento de Resíduos Industriais Ltda (evento 1, CONTR7 e evento 1, CONTR8); (iii) e a celebração de Termo de Compromisso com o Município de Porto Alegre (evento 1, OUT9) - estão alicerçadas em prova documental pré-constituída.



    Se a obrigação legal de contratar empresa terceirizada para recolher os resíduos gerados pela empreendimento afasta ou não a obrigação tributária de recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo, é a matéria de direito controvertida no presente writ.



    [...]



    Na forma do art. 145, inciso II, do CTN, taxa é o tributo que pode ser cobrado "em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição".



    No Município de Porto Alegre, a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF, nos termos da Súmula Vinculante nº 19, encontra previsão no art. 37 do CTM:



    Art. 37. A Taxa de Coleta de Lixo é devida pelo proprietário titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel ou usuário de próprio municipal, que sejam beneficiados, efetiva ou potencialmente, pelo serviço. (Redação dada pela Lei Complementar nº 60/1981) 



    Os conceitos de utilização efetiva ou potencial são definidos pelo art. 79 do CTN, que dispõe:



    Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 



    I - utilizados pelo contribuinte: 



    a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 



    b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;



    [...]



    No caso dos autos, contudo, o possuidor do imóvel em questão (Porto Shop S/A, administradora do "Shopping Total"), não apenas não usufrui dos serviços relacionados à Taxa de Coleta de Lixo, porquanto obrigado a contratar empresa privada para prestar tal serviço, nos termos do art. 3º, IV, “b” e art. 33, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 728/14 (Código Municipal de Limpeza Urbana), como é proibido de fazê-lo, sob pena do cometimento de infração gravíssima, nos termos dos §§ 2º e 6º do art. 33 da legislação acima citada.



    [...]



    Com efeito, o serviço público de coleta de lixo relativamente ao imóvel em questão (i) não é de utilização compulsória e (ii) não é posto à disposição do contribuinte, consoante exige o art. 79, "b", do CTN.



    Pelo contrário, não apenas o serviço não é posto à disposição do contribuinte - que é obrigado a contratar empresa devidamente habilitada para prestar tal serviço -, como a apresentação de resíduo sólido especial para os serviços de coleta regular e coleta seletiva constituiria infração gravíssima, sujeita à punição administrativa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente